Tribunal: TJPA
Processo: 0023825-54.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023825-54.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED MACAPA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO FERREIRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. INTERCÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA EXECUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM e UNIMED MACAPÁ contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio integral de tratamento oncológico, condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva para integrar a lide; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED; (iii) determinar se a negativa de cobertura de tratamento oncológico configura dano moral indenizável; e (iv) aferir a adequação do valor da indenização e dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A UNIMED BELÉM possui legitimidade passiva, pois atua como cooperativa executora do serviço no sistema de intercâmbio, integrando diretamente a cadeia de prestação de serviços ao consumidor.

4.

As cooperativas do sistema UNIMED respondem solidariamente, pois se apresentam como rede integrada ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência, a boa-fé objetiva e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A negativa injustificada de continuidade de tratamento oncológico configura falha grave na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, dispensando comprovação do prejuízo.

6.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes.

7.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa atendem aos critérios legais previstos no CPC, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cooperativa executora integrante do sistema UNIMED possui legitimidade passiva quando participa da prestação do serviço ao beneficiário. 2. As cooperativas do sistema UNIMED respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços ao consumidor. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo reduzido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 265 e 405; CPC, arts. 85, §2º, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/04/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801208-94.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/02/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0023825-54.2015.8.14.0301; Agravantes: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED MACAPÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA; Agravada: MARIA DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA DE MELO; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do relatório e voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Id nº 33610340), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (Id nº 32277370), que negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão recorrida, lançada ao Id nº 32277370, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela antecipada anteriormente concedida; (ii) condenar as rés ao custeio integral do tratamento oncológico da autora, incluindo todas as sessões de quimioterapia prescritas; (iii) condená-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na proporção de 50% para cada uma, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; e (iv) condená-las ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa .

Em suas razões recursais (Id nº 33610340), a agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, visando à reapreciação da decisão monocrática pelo órgão colegiado; (ii) a tempestividade do recurso, considerando a ciência da decisão em 17/12/2025 e a suspensão de prazos prevista no art. 220 do CPC; (iii) preliminarmente, a ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, ao argumento de que a autora mantém vínculo contratual exclusivamente com a UNIMED MACAPÁ, inexistindo relação jurídica direta que justifique sua inclusão no polo passivo; (iv) a inexistência de responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED, em razão de sua autonomia administrativa, financeira e jurídica, nos termos do art. 265 do Código Civil; (v) a ausência de ato ilícito, nexo causal e falha na prestação de serviços por parte da agravante; (vi) a inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum fixado, por suposta desproporcionalidade; e (vii) o pedido de reforma da decisão monocrática para afastar integralmente a condenação ou, subsidiariamente, reduzir os valores fixados, inclusive honorários advocatícios .

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos sob o Id nº 34456289.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, com esteio no art. 1.015, I e art. 1.016 do CPC.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação: (i) da alegada ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM; (ii) da existência ou não de responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema UNIMED; (iii) da configuração de dano moral decorrente da negativa de cobertura de tratamento oncológico; e (iv) da adequação do valor arbitrado a título de indenização e dos honorários advocatícios, tudo à luz da insurgência deduzida em Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva da UNIMED BELÉM, não assiste razão à agravante.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, restou devidamente comprovado nos autos que a autora, beneficiária da UNIMED MACAPÁ, realizava regularmente tratamento oncológico em unidade pertencente à rede credenciada da UNIMED BELÉM, no contexto do sistema de intercâmbio característico do complexo UNIMED. A interrupção do tratamento, especificamente no 5º ciclo de quimioterapia, ocorreu justamente na unidade executora vinculada à UNIMED BELÉM, circunstância que evidencia sua inserção direta na cadeia de prestação de serviços.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva da cooperativa executora, ainda que não seja a contratante originária, quando atua no atendimento ao usuário, nos termos do seguinte precedente, cuja transcrição se mostra pertinente:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. [...] Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.”

(STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/05/2017)

Dessa forma, a atuação da UNIMED BELÉM como unidade executora do tratamento atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não prosperando a tese de ausência de vínculo jurídico direto.

No que concerne à alegada inexistência de responsabilidade solidária, igualmente não merece acolhida a insurgência.

Embora as cooperativas integrantes do sistema UNIMED possuam autonomia administrativa e personalidade jurídica própria, é inegável que se apresentam ao consumidor como uma rede única e integrada, com abrangência nacional, circunstância que gera legítima expectativa de atendimento uniforme e contínuo.

Tal cenário autoriza a aplicação da teoria da aparência e dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, previstos no Código de Defesa do Consumidor, notadamente em seu art. 14, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]”.

Além disso, o art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece expressamente a solidariedade entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo:

“Art. 7º [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer a responsabilidade solidária entre a UNIMED MACAPÁ (operadora de origem) e a UNIMED BELÉM (executora do serviço), afastando a aplicação restritiva do art. 265 do Código Civil, diante da incidência das normas consumeristas.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED BELÉM E UNIMED NORTE NORDESTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A situação se encontra há muito pacificada dentro desta Corte de Justiça a partir do momento em que o STJ adotou a Teoria da Aparência para reconhecer que em razão de tratar-se de um mesmo conglomerado econômico, a UNIMED Belém não poderia eximir-se de prestar o devido atendimento ao paciente contratante da UNIMED NORTE/NORDESTE. II - Pauta-se o entendimento no fato de que nesses casos, dada a assimetria de informação e a impossibilidade de o consumidor ter pleno conhecimento acerca da diferenciação dos serviços prestados por cada uma das pessoas jurídicas integrantes do sistema UNIMED, deve ser reconhecida a legitimidade passiva tanto da Unimed contratada quanto da executora, em clara responsabilidade solidária. III - Não há o que ser modificado na sentença ora vergastada, diante do que alegou a Apelante em seu recurso, posto que resta configurada sua legitimidade passiva no presente caso.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801208-94.2020.8.14 .0009, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante à alegada inexistência de dano moral, também não procede a irresignação.

A negativa injustificada de continuidade de tratamento oncológico, especialmente em paciente em situação de evidente vulnerabilidade, configura falha grave na prestação do serviço e violação direta à dignidade da pessoa humana, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/04/2023)

No caso concreto, a interrupção do tratamento quimioterápico — essencial à preservação da vida e da saúde da autora — revela situação de extrema gravidade, apta a ensejar reparação moral, sendo irrelevante a alegação de ausência de comprovação específica do dano.

Por fim, quanto ao valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, a condição da vítima, a gravidade da conduta e o porte econômico das rés, não havendo elementos que justifiquem sua redução.

No mesmo sentido, os honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa encontram respaldo no art. 85, §2º, do CPC, que dispõe:

“Art. 85. [...] §2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”.

Verifica-se, portanto, que o percentual fixado atende aos critérios legais, especialmente considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão monocrática agravada não merece reparo, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

3. Dispositivo
Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, preservando, por conseguinte, a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É COMO VOTO.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 11/05/2026